Tribunal: TJSP
Processo: 1500643-23.2018.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Falecimento de um dos coexecutados – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor falecido quando da propositura da ação – Não cabimento – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral do imóvel – Hipótese de sucessão tributária – Sujeição passiva do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal Municipal – IPTU dos exercícios de 2012 a 2015 – Falecimento de um dos coexecutados – Sentença extintiva do feito, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor falecido quando da propositura da ação – Não cabimento – Descumprimento de obrigação acessória de atualização cadastral do imóvel – Hipótese de sucessão tributária – Sujeição passiva do Espólio ou dos herdeiros do executado falecido, conjuntamente com o executado proprietário do bem, que já constava do polo passivo – Inaplicabilidade da Súmula no 392 do STJ – Prosseguimento da ação executiva – Recurso da Municipalidade provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050512
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500643-23.2018.8.26.0075, da Comarca de Bertioga, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERTIOGA, é apelada DANIEL LIMA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do
artigo 942 do Código de Processo Civil, em julgamento prolongado, por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, com determinação, vencidos os 2o e 5o juízes.
Fará declaração de voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente), KLEBER LEYSER DE AQUINO,
GERALDO XAVIER E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1500643-23.2018.8.26.0075.
Apelante: Municipalidade de Bertioga.
Apelado: Daniel Lima Neto.
Comarca: Bertioga.
Juíza de origem: Fernanda Regina Balbi Lombardi.
VOTO No 10297
APELAÇÃO CÍVEL Execução Fiscal Municipal IPTU dos
exercícios de 2012 a 2015
Falecimento de um dos
coexecutados

Sentença
extintiva
do
feito,
pelo
reconhecimento da ilegitimidade passiva do devedor falecido
quando da propositura da ação
Não cabimento

Descumprimento de obrigação acessória de atualização
cadastral do imóvel
Hipótese de sucessão tributária

Sujeição passiva do Espólio ou dos herdeiros do executado
falecido, conjuntamente com o executado proprietário do bem,
que já constava do polo passivo Inaplicabilidade da Súmula
no 392 do STJ Prosseguimento da ação executiva Recurso
da Municipalidade provido, com determinação.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Municipalidade de Bertioga, em face da r. sentença de fls. 26/27, que julgou
extinta a ação executiva por ela proposta contra Juracyr Cardoso e Daniel Lima
Neto, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do coexecutado
Daniel, falecido quando da propositura da demanda, nos termos do art. 485, VI,
do CPC.
Alega, a Municipalidade, em síntese, que a ação
executiva deve prosseguir, vez que a Súmula no 399 do STJ permite que haja a
inclusão, no polo passivo da demanda, de mais de um devedor, podendo estar
presentes, no caso, o proprietário e o compromissário do bem, em litisconsórcio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passivo facultativo, nos termos do art. 34 do CTN. Defende que, sendo
incontroversa a existência do proprietário do imóvel (Juracyr Cardoso) no polo
passivo da ação, a exclusão do compromissário Daniel Lima Neto (falecido)
jamais acarretaria a extinção do feito. Requer, assim, o provimento do recurso,
com a reforma da sentença e o prosseguimento do feito em face de Juracyr
Cardoso.
O
recurso
tempestivo
foi
recebido
e
devidamente processado, sem a apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se da leitura de todo o processado
que a Municipalidade de Bertioga ajuizou, em julho de 2018, Execução Fiscal em
face de Juracyr Cardoso (proprietário do bem) e de Daniel Lima Neto
(compromissário do bem), em decorrência da existência de débitos de IPTU dos
exercícios de 2012 a 2015, conforme CDA ́s de fls. 02/13.
Após a juntada de cópia da certidão de óbito do
executado Daniel Lima Neto (fls. 25), falecido em dezembro de 2013, sobreveio
a r. sentença extintiva do feito, em face da qual apela a Municipalidade.
Pois bem.
Como explicitado alhures, a Execução Fiscal foi
inicialmente proposta contra Juracyr Cardoso (proprietário do bem) e de Daniel
Lima Neto (compromissário do bem), porque eles constavam do cadastro
municipal como contribuintes do imóvel à época do ajuizamento da ação
executiva para a cobrança dos créditos tributários municipais.
Diante desse fato, portanto, nada obstava o
prosseguimento da demanda em face do já coexecutado Juracyr Cardoso,
redirecionando-se a cobrança, também, contra o Espólio do coexecutado falecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daniel Lima Neto, na figura de seu inventariante, ou contra seus herdeiros, se já
efetuada a partilha de bens, porque descumprida, nesse caso, a obrigação
acessória de informar o referido falecimento, impedindo que o Fisco atualizasse
seus cadastros (art. 113, §2o, do Código Tributário Nacional), o que afasta a
aplicação da Súmula no 392 do STJ.
De consignar, outrossim, a possibilidade da
Fazenda Municipal substituir as CDA ́s, nos termos do estatuído no artigo 2o, §8o,
da LEF, uma vez que a hipótese, no caso do coexecutado Daniel, é de
responsabilidade por sucessão: o Espólio ou os sucessores passam a ocupar a
posição do antigo sujeito passivo da obrigação tributária (modificação subjetiva
passiva) e deve(m) arcar com o pagamento reclamado, juntamente com a
proprietário Juracyr.
Faz-se mister, portanto, conceder ao Município
exequente, a oportunidade de substituir os títulos executivos, sendo plenamente
possível o prosseguimento da cobrança, acrescentando-se que, de qualquer modo,
não seria o caso da extinção da demanda, por subsistir outros contribuintes no
polo passivo da ação (art. 34 do CTN).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso da
Municipalidade, para afastar a extinção do feito e determinar o prosseguimento
da cobrança contra o já coexecutado Juracyr Cardoso, o Espólio de Daniel Lima
Neto, ou seus herdeiros, devendo o D. Juízo de Origem conceder prazo razoável
para a Fazenda Municipal proceder à substituição das CDA ́s.
SILVANA M MOLLO
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 10749
Apelação no 1500643-23.2018.8.26.0024
Apelante: MUNICÍPIO DE BERTIOGA
Apelado: DANIEL LIMA NETO
Setor de Execuções Fiscais da Comarca de Bertioga
Magistrada: Dra. Fernanda Regina Balbir Lombardi
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU pelo apelado
Sentença de extinção da ação, diante da
ilegitimidade de parte passiva, nos termos do art. 485, VI, do CPC

Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação,
permitindo o prosseguimento da demanda em face do coexecutado
indicado nas CDAs e na petição inicial, mas não cadastrado como parte
no Sistema SAJ
Cabimento
Ação de execução fiscal que tem por
objeto Certidões de Dívida Ativa nas quais constam como devedores o
proprietário do imóvel e o apelado, na qualidade de compromissário
comprador
Apelado que faleceu antes do ajuizamento da presente
ação, sendo vedada a substituição nas CDAs do devedor pelos seus
herdeiros, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ

Execução, contudo, que deve prosseguir em face do proprietário indicado
nas CDAs e na petição inicial Ausência de cadastro no Sistema SAJ por
lapso da Serventia
Sentença reformada
APELAÇÃO provida, para
determinar que a execução fiscal prossiga em nome do proprietário do
imóvel, realizando a Serventia as anotações necessárias no Sistema SAJ.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Bertioga contra a r. sentença (fls. 26/27), proferida nos autos da AÇÃO DE
EXECUÇÃO FISCAL (de IPTU), ajuizada pelo apelante em face de Daniel
Lima Neto, que julgou extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do Código de Processo Civil, diante da ilegitimidade de parte passiva.
Foram opostos embargos de declaração pelo apelante
(fls. 30/33), que foram rejeitados (fls. 34/36).
Alega o apelante no presente recurso (fls. 43/47), em
síntese, que tanto o proprietário, quanto o compromissário comprador são
legítimos para figurarem no polo passivo da execução fiscal. Sustenta que a
exclusão do apelado, compromissário comprador, não impede que a execução
prossiga em nome do proprietário, Sr. JURACYR CARDOSO, constante na
petição inicial e na CDA. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Foi dado provimento ao recurso, pela ilustre Relatora
Exma Sra Dra Silvana Malandrino Mollo, para afastar a extinção do feito e
determinar o prosseguimento da cobrança contra o Sr. JURACYR CARDOSO e
o ESPÓLIO DE DANIEL LIMA NETO, ou seus herdeiros, razão da presente
divergência.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU dos exercícios de
2.012 a 2.015, referente ao imóvel localizado na Rua 03, Chácara 05,
Bertioga/SP, no valor total de R$ 14.978,92 (quatorze mil, novecentos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
setenta e oito reais e noventa e dois centavos, conforme Certidões de Dívida
Ativa nos 2576, 10689, 2655 e 2476.
Nas referidas Certidões de Dívida Ativa consta como
devedores o Sr. JURACYR CARDOSO, na qualidade de proprietário, e o
apelado, como compromissário comprador, cujo falecimento ocorreu em
20/12/2.013, isto é, anteriormente ao ajuizamento da presente
demanda, que ocorreu em 24/07/2.018, vale dizer, quase cinco anos
após o falecimento referido.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa é permitida, desde que se trate de hipótese de erro material ou
formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional (Lei Federal no
5.172, de 25/10/1.966)1, e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei Federal no 6.830,
de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do
sujeito passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão dos
herdeiros do apelado, diante do seu falecimento prévio ao ajuizamento da
presente ação.
Assim, em que pese a ausência de comunicação do óbito
do apelado pelos seus herdeiros, é certo que isso não teria o condão de afastar
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária,
por parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente.
A este respeito, já foi consolidado o entendimento na
Súmula no 392, de 07/10/2.009, do Superior Tribunal de Justiça, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”. (negritei)
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face do
apelado, já falecido no momento do ajuizamento, entende-se que o apelante
moveu demanda em face de parte passiva ilegítima, sendo impossível a
modificação do sujeito passivo posteriormente, ainda que se trate de herdeiros
do apelado, destacando-se que o pretendido redirecionamento somente seria
possível quando o falecimento do contribuinte ocorresse após o ajuizamento da
demanda, ou seja, a ação teria sido proposta contra a parte passiva correta, a
qual, por posterior falecimento, poderia ser substituída.
Nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OFENSA AO ART. 1.022 DO
CPC CONFIGURADA EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO
1. O STJ possui o entendimento pacífico de que o redirecionamento da
execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do
contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos
da execução fiscal, o que não é o caso dos autos, já que o devedor
apontado faleceu antes do ajuizamento da demanda
2. Assim, se
proposta execução fiscal contra devedor já falecido, mostra-se ausente
uma das condições da ação, qual seja a legitimidade passiva. Dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma, não há falar em substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja
vista a carência de ação que implica a extinção do feito sem resolução do
mérito, nos termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil/1973. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente
3. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos infringentes.
(Embargos de Declaração no Recurso Especial no 1738519/PR, Rel. Min.
Herman Benjamin, Órgão Julgador: Segunda Turma, julgado em
09/04/2.019, DJe 29/05/2.019) (negritei)
E também de parte desta C. 14a Câmara de Direito
Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL IPTU E TAXAS EXERCÍCIOS
DE 2.006 A 2.008
Decisão que indefere a substituição do polo passivo
para que o feito prossiga em face do atual proprietário Falecimento do
executado antes do ajuizamento da ação Impossibilidade de alteração
da
CDA

Súmula
392
do
STJ

Decisão
Mantida

Recurso
desprovido. (Agravo de Instrumento 2138754-24.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Taubaté; Órgão Julgador: 14a
Câm. de Direito Público; Data do Julgamento: 29/08/2.019; Data de
Registro: 29/08/2.019) (negritei)
Em que pese a ilegitimidade de parte passiva do
apelado, não há óbice a continuidade da ação de execução fiscal em
face de JURACYR CARDOSO, uma vez que este consta nas CDAs e na
petição inicial como coexecutado, embora não tenha sido cadastrado no
Sistema SAJ, ao que parece por um lapso da Serventia.
Logo, deve ser reformada a r. sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto vencido, DOU
PROVIMENTO, em menor extensão, à presente apelação, para determinar
que a execução fiscal prossiga apenas em nome de Sr. JURACYR CARDOSO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
realizando a Serventia as anotações necessárias no Sistema SAJ.
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SILVANA MALANDRINO MOLLO
CA912D1
5
10
Declarações de
Votos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
13F3D23D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500643-23.2018.8.26.0075 e o código de confirmação da tabela acima.